Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715308-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA TESCH MOURA ROCHA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA TESCH MOURA contra decisão (ID 231030746) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, declinou, de ofício, da competência em favo da comarca de domicílio da autora. No caso, o comprovante de pagamento das custas gerado pelo Tribunal (ID 71077589) indica que o preparo foi pago no dia 24/04/2025, dois dias depois da interposição do recurso, que foi ajuizado em 22/04/2025. O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator